Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-42.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-42.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDIVANIA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM LEGISLAÇÃO DE CARREIRA DIVERSA (AGENTE DE ENDEMIAS). CORREÇÃO PARA A LEI DO MAGISTÉRIO (LC 271/2016). AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Município de Cícero Dantas contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência em ação de cobrança de verbas salariais (progressão de nível e gratificação de aperfeiçoamento) proposta por professora municipal.

II. Questão em discussão: Há duas questões principais: (i) a existência de omissões alegadas pelo Município quanto à natureza das verbas e marcos iniciais; e (ii) a ocorrência de erro material na fundamentação legal do julgado, que citou legislação estranha à carreira da autora.

III. Razões de decidir: As omissões alegadas não se sustentam, pois o acórdão ratificou os termos da sentença que já fixava o marco inicial das parcelas e distinguia as vantagens. Todavia, verifica-se erro material, pois o voto fundamentou-se na Lei nº 276/2016 (Agentes de Endemias), quando deveria aplicar a Lei nº 066/2008 e LC nº 271/2016 (Magistério). A retificação da lei não altera a conclusão jurídica, pois a progressão vertical exige titulação contemporânea ao exercício do cargo, requisito não preenchido pela servidora quanto ao título anterior à posse. Mantém-se a condenação quanto à gratificação de aperfeiçoamento por curso realizado durante o vínculo.

IV. Dispositivo e tese: Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: É possível a correção de erro material na fundamentação de acórdão, inclusive de ofício, para ajustar a base legal à carreira específica do servidor, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento quando a tese jurídica permanece aplicável.

V. Citações: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 066/2008; Lei Complementar Municipal nº 271/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 8000528-42.2019.8.05.0057, em que figuram, como embargante, o MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS, e, como embargada, MARIA EDIVANIA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)